Tribunal: TJSP
Processo: 1022822-25.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Custo Efetivo Total. Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. SEGURO. Réu que não comprovou a licitude da contratação. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Cobrança abusiva. Sentença reformada no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.